Tribunal: TJSP
Processo: 1005032-73.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de procedência – recurso da ré - transporte aéreo nacional – injustificado impedimento dos autores de embarcarem no voo - realocação no voo noturno – alegação de culpa exclusiva dos autores – descabimento - prova dos autos que demonstra que as bagagens foram despachadas previamente pelos autores – prévio check-in on line - falha na prestação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de procedência – recurso da ré - transporte aéreo nacional – injustificado impedimento dos autores de embarcarem no voo - realocação no voo noturno – alegação de culpa exclusiva dos autores – descabimento - prova dos autos que demonstra que as bagagens foram despachadas previamente pelos autores – prévio check-in on line - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva – ocorrência de danos morais – pretensão à redução da verba indenizatória – prejudicialidade em razão do provimento do recurso dos autores que majorou o "quantum" indenizatório - fixação de honorários recursais – sentença mantida - recurso da ré não provido.

DANOS MORAIS – recursos dos autores - r. sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 2.500,00 para cada autor – pretensão à redução pela ré e à majoração de R$ 10.000,00 para cada um dos autores – possibilidade em parte de majoração – considera-se adequada a indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 5.000,00 para cada autor, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir da citação - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - recurso dos autores provido.